Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-42.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. VIÁVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELO IMPROVIDOS.
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer visando que o Distrito Federal efetue a matrícula do autor em turma reduzida com implementação de todas as indicações médicas. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Afirma que os estudantes com TDAH, dislexia, entres outros transtornos, são alunos de inclusão, mas não são público-alvo da educação especial. Aduz que a condição do autor não atende às necessidades para que seja atendido por sala de recursos.
2. É dever do Estado oferecer ao aluno portador de necessidades especiais, atendimento especializado nas escolas públicas, visando sua integração no meio social. 2.1. As normas protetivas das crianças e dos adolescentes também dão amparo aos portadores de deficiência, em seus artigos 3o, 4o, 54, inciso III e 208, inciso II, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), artigo 4o, inciso III, que prevê a modalidade de educação escolar voltada aos portadores de necessidades especiais. 2.2. Da mesma forma, o Decreto no 3.298/99, ao introduzir a Política Nacional para a Integração da Pessoa portadora de deficiência, ressalta, especificamente, em seu artigo 29, o oferecimento pelas escolas e instituições de educação profissional, serviços de apoio especializado para atender as peculiaridades da pessoa portadora de deficiência. 2.3. Nesse passo, a Lei no. 13.146/15 (art. 27) assegura à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, sendo um dever de todos garantir a qualidade da educação. 2.4. Além disso, a Convenção sobre os Direitos da Criança, do qual o Brasil é signatário (Decreto no 99.710, de 21/11/1990), também destaca a necessidade de o Estado assegurar aos pais a garantia de promoção dos direitos ali enunciados, com proteção especial ao menor portador de deficiência (art. 23).
3. No caso dos autos, o autor foi diagnosticado como portador de TDAH, transtorno desafiador e de oposição e dislexia. 3.1. Conforme relatório médico, foram designadas, entre outras, as seguintes medidas de apoio educacional: a) avaliações adaptadas; b) sentar-se na primeira fila e em turma reduzida e c) reforço e acompanhamento psicopedagógico.
4. É patente a obrigação do Distrito Federal disponibilizar ao autor o acompanhamento psicopedagógico, matrícula em turma reduzida, fornecimento de leitor e atividades e avaliações adaptadas às especificidades do requerente, tal qual consta na sentença exarada.
5. Precedente: “(...) O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, 208 e 227 todos da Constituição Federal e artigos 3o, 4o 11 e 54, III, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Ademais, restando demonstrado a necessidade do recorrido de ter acompanhamento por monitor, é dever do Distrito Federal disponibilizar o acompanhamento por monitor escolar, não havendo que se falar em ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. (...)” (07088525320178070018, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 22/3/2019).
6. Não merece guarida a alegação genérica e abstrata da reserva do possível como matéria de defesa, quando o ente público não produz provas que demonstrem especificamente a inexistência de recursos para concretizar a política pública de prestação adequada de educação a alunos com necessidades especiais, com a disponibilização de monitores de gestão educacional. 6.1. Acerca da alegação de violação à separação dos poderes, frisa-se que o Poder Judiciário não adentra na escolha ou proporção da distribuição de monitores pelas escolas, mas apenas efetiva direito garantido constitucionalmente, sob a ótica exclusiva da legalidade.
7. Remessa necessária e apelo improvidos.